Tribunal: TJBA
Processo: 8026930-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026930-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: JOSÉ GERALDO CORTES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RETIRADA DE REDE DE ALTA-TENSÃO EM PROPRIEDADE RURAL. DEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. ACERTO DO JULGADOR. PROVISORIEDADE DA INSTALAÇÃO DA REDE E COMPROMETIMENTO DA EMPRESA CONCESSIONARIA COM A RETIRADA. APARENTE CONSTATAÇÃO PROBATÓRIA. PREJUÍZOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA COM A MANUTENÇÃO DA REDE. EVIDENCIAMENTO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS POSTES SEM EXPLICAR MOTIVOS. TUTELA URGENTE. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8026930-64.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.